Tribunal: TJMT
Processo: 1027892-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027892-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (IMPETRANTE), JOSIVALDO CARVALHO BARBOSA - CPF: 809.590.081-87 (PACIENTE), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE JUSCIMEIRA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO À MÍNGUA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE

– MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO REVISIONAL – NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO HEROICO – ANÁLISE DA INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – RÉU SOLTO – DEFENSORA CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE INTIMADA DO ÉDITO CONDENATÓRIO E QUE DEIXOU FLUIR O PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECEDENTES –
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal ou de revisão criminal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando, em se tratando de réu solto, a d. defensora até então constituída foi adequadamente intimada, via DJe, deixando fluir o prazo sem interposição do recurso cabível. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem extinta sem análise do mérito, por inadequação da via eleita, restando ausentes eventuais razões aptas a ensejar sua concessão
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027892-78.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUSCIMEIRA

IMPETRANTE: DR. DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS

PACIENTE: JOSIVALDO CARVALHO BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que
deixou de intimar pessoalmente o paciente acerca da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0001181-16.2017.8.11.0048,

na qual foi condenado pelo crime previsto pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
,

à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
; vindo a resultar no
trânsito em julgado
da referida condenação.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, o d. causídico suscita a tese de
nulidade da intimação do paciente
quanto à referida sentença condenatória, arguindo que, não tendo sido possível a intimação postal via AR, deveria ter sido promovida sua
intimação via edital.
Adicionalmente, traz à baila a circunstância de que a
tentativa de intimação
do paciente, via AR, aparentemente se deu apenas
posteriormente ao trânsito em julgado da condenação.

Nessa ordem de ideias, pleiteia o reconhecimento da
nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado do feito
, diante do evidente
prejuízo
suportado pelo beneficiário do
writ
, que
deixou de recorrer da sentença condenatória.

Com arrimo nessas assertivas, postula,
liminarmente
, a concessão da ordem para “
desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória e possibilitar reabertura do prazo para o réu recorrer da sentença
”. No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 191804151 ao ID 191804158.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 192149169) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 192370735.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem exame do mérito
, por inadequação da via eleita; e, acaso admitido, pela
denegação

da ordem (ID 198642693).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO
SUSCITADA PELA I. PGJ — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio, que seria a
Ação Revisional
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e consignado, desde os autos originários, pelo d. juízo
a quo
(ID 191804154).

No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
JOSIVALDO CARVALHO BARBOSA
, nos autos da
Ação Penal n. 0001181-16.2017.8.11.0048,
foi
condenado
pelo crime previsto pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
,

à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Extrai-se dos autos que a sentença condenatória foi prolatada em
10/08/2020
; e, em
13/07/2021
, face à intimação da acusação e da defesa acerca do teor do édito condenatório, se certificou o
trânsito em julgado
, ao que se seguiu a expedição da
guia de execução penal
.

Posteriormente, em
10/10/2023
, o d. causídico impetrante peticionou nos autos originários requerendo a
reabertura do prazo recursal
, bem como a
desconstituição do trânsito em julgado da condenação
, sob o argumento de que deveria ter sido promovida a intimação por edital do paciente, após o insucesso de sua intimação via AR.

Após manifestação desfavorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
06/11/2023
,
indeferiu
o pleito, sob a fundamentação de que, independentemente da intimação pessoal do paciente, em se tratando de
réu solto
, a intimação de sua d. causídica constituída nos autos, à época, bastaria à constatação do trânsito em julgado; ao que o d. magistrado acrescentou, ainda, o fato de se tratar de pleito aduzido por
via inadequada
, uma vez que cabível,
in casu
, a Ação Revisional.

Por clareza, consigno que, em consulta ao PEP n. 20000226220218110048 (SEEU), constatei que a
pena privativa de liberdade
imposta ao paciente restou
substituída
por
duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação pecuniária e execução de serviços em prol da comunidade.

Conforme relatado, nesse cenário, vindica-se o reconhecimento da
nulidade do trânsito em julgado da condenação
proferida nos autos da Ação Penal n. 0001181-16.2017.8.11.0048,
haja vista suposta ilegalidade
concernente à ausência de intimação pessoal do paciente
, que não teria sido sequer
intimado por edital
, após ter restado infrutífera sua intimação via AR; tudo com vistas à
desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

A despeito das alegações vertidas pelo d. causídico impetrante, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal
in casu
.

Isso porque, consoante se vê dos autos, com a regular
publicação da sentença condenatória
, o prazo para interposição de recurso transcorreu
in albis
para sua d. defensora constituída à época, Dra. Mullena Cristina Martins dos Santos (OAB-MT 21363-0), vindo a ser certificado, via de consequência, o trânsito em julgado da decisão para a i. Defesa no dia
02/09/2020
(ID 191804151 - Pág. 291).

Demais disso, ainda que, aparentemente, a intimação remetida ao paciente tenha sido direcionada a
endereço diverso
daquele constante do
comprovante de endereço
que acompanhou a resposta à acusação (ID 191804151 — Págs. 69 e 290), qual seja, a Rua A, s/n, Bairro Pq. Sagrada Família, em Rondonópolis/MT; a consulta aos autos revela que, ao longo do feito, as intimações remetidas à residência situada na Rua São Paulo, n. 146, no Centro do Município de Juscimeira-MT, vinham sendo repassadas ao paciente por meio de seu irmão,
Josuel Carvalho Barbosa
, consoante se vê do ID 191804151 - Págs. 88 e 97.

Nesse cenário, não se identifica, portanto, ao contrário do aventado pelo impetrante, qualquer
ato eivado de ilegalidade
por parte da d. autoridade acoimada coatora ao determinar a certificação do
trânsito em julgado
, uma vez que, a despeito da
ausência de intimação pessoal do paciente
, se cuida de intimação que foi
regularmente aperfeiçoada
em relação a sua defensora constituída, Dra. Mullena Cristina Martins dos Santos (OAB-MT 21363-0), a qual, além de não ter suscitado qualquer
incorreção
no endereço do paciente, deixou transcorrer o prazo recursal
sem manifestação
.

Via de consequência,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão de ofício da ordem
, pois, como é cediço, a
intimação regular da causídica então constituída
, que deixou de interpor o recurso cabível no prazo legal,
afasta qualquer ofensa
ao devido processo legal
in casu
.

Nesse sentido se inclina o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

[...]
Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

(N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Destaquei.

Trata-se, ainda, de entendimento pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

[...]
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

(AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). – Destaquei.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço da i. Defesa em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSIVALDO CARVALHO BARBOSA
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024